Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0721264-05.2024.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o pedido em id. 69811465, considerando que a petição inicial deste feito sequer foi recebida. Intime-se, por ora, sem prejuízo da inclusão do feito em pauta de julgamento. Brasília – DF, 18 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator